Tribunal: TJBA
Processo: 8111238-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111238-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMANUEL ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXONERAÇÃO DE POLICIAL MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 476/STF. DISTINGUISHING.

PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu a Ação Ordinária sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada oriunda de Mandado de Segurança anterior e Ação Rescisória subsequente.
2. A ação objetiva a reintegração de ex-Soldado da Polícia Militar da Bahia, com base na consolidação de situação de fato pela longa permanência no cargo e na inércia da Administração Pública em executar decisão judicial desfavorável.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há identidade entre esta demanda e as ações anteriores, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada; e (ii) saber se é aplicável a Teoria do Fato Consumado à exoneração ocorrida anos após o trânsito em julgado, diante da consolidação da situação funcional e da omissão administrativa.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de tríplice identidade entre as ações, conforme art. 337, § 2º, do CPC. A presente ação possui causa de pedir e pedido diversos das ações pretéritas.
4. O Apelante permaneceu por quase dez anos no cargo, inclusive após o trânsito em julgado da decisão que denegou a segurança, por inércia da Administração.
5. Aplicabilidade da Teoria do Fato Consumado em caráter excepcional, ante a consolidação da situação funcional, a confiança legítima, a boa-fé e a razoabilidade.
6. Precedentes do STF e STJ admitem a manutenção de vínculo funcional em hipóteses excepcionais de longa duração e relevante impacto social.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a coisa julgada e julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. Não configura coisa julgada a demanda ajuizada com base em fatos supervenientes e causa de pedir distinta da ação anterior. 2. É cabível a aplicação da Teoria do Fato Consumado, em caráter excepcional, quando a inércia da Administração Pública permite a consolidação de vínculo funcional por longo período, com respaldo em princípios como boa-fé, confiança legítima e segurança jurídica. 3. A exoneração tardia de servidor público, após anos de exercício, pode ser declarada nula, com efeitos retroativos e direito à reintegração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput e inciso XXXVI; CPC, arts. 337, §2º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.10.2014; STF, ARE 1.453.619/AM, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12.12.2023; STJ, AREsp 883.574/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.2.2020; STJ, AgInt no REsp 2.138.087/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 5.5.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8111238-64.2023
.8.05.0001
, em que figura como Apelante
EM
A
NUEL ARAÚJO SILVA

e, como Apelado, o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça